Tribunal: STF
Processo: ARE 1469289
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 3, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORA INATIVA. MUNICÍPIO DE PIRAQUARA. REVISÃO DE PROVENTOS NOS TERMOS DO PREJULGADO Nº 28 E DO ACORDÃO Nº 1331/2021 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE PRODUÇÃO DE PROVAS. NÃO VERIFICADO. DOCUMENTOS JUNTADOS PELAS PARTES SUFICIENTES À SOLUÇÃO DA DEMANDA. ART 355, INCISO I, DO CPC. PRELIMINAR AFASTADA. INGRESSO EM CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO MEDIANTE TRANSFORMAÇÃO DO ANTERIOR VÍNCULO CELETISTA, QUE OCORREU APÓS A DATA LIMITE PREVISTA NA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 (31/12/2003). DIREITOS RELACIONADOS AO REGIME PREVIDENCIÁRIO ANTERIOR QUE NÃO SE APLICAM À RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p. 3).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III; 5º, XXXVI, LIV e LV; 40, §5º; e 201, § 9º da Constituição Federal, bem como ao art. 6º da EC 41/2003. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 6, p. 21):



    “A decisão do TJPR importa reforma, visto que negou direito ao devido processo legal, não reconheceu o direito à produção de provas, violando de forma expressa o art. 5º, da Constituição Federal, além da quebra dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”



     



    Aduz-se que (eDOC 6, p. 28):



    “Conforme exposto previamente, a Recorrente está sendo prejudicada ao ter aproximadamente 30% da sua aposentadoria diminuída, sem que tenha tido oportunidade de questionar tais atos em vias administrativas. 



    Sendo assim, o presente caso viola o princípio do devido processo legal, pois, com a implementação do Prejulgado nº 28, foi imposta uma revisão sem que fosse previamente discutida em sede de processo administrativo, demonstrando abuso de poder e cerceamento de defesa por parte dos gestores públicos.”



    Sustenta-se que houve modificação dos proventos de aposentadoria em flagrante violação aos direitos fundamentais e aos princípios que regem a Administração Pública. Argui que a redução, na forma como se deu deu, fere também o Princípio da dignidade da pessoa humana (eDOC 6, p. 31). 



    Por fim, defende-se que a data a ser considerada para fins de contagem de tempo no serviço público deve ser a data em que ingressou na Administração e não da data da transformação do regime celetista para estatutário (eDOC 6, p. 41). 



    A Vice-Presidência do TJ/PR negou seguimento ao recurso, no que concerne à matéria alcançada pelo tema 660 da repercussão geral, e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa é meramente reflexa e que incidem à espécie os óbices das súmulas 282 e 279 do STF (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral (temas 660), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 Grifos originais)



    Portanto, não conheço do recurso, quanto à suposta ofensa ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV.



    Quanto ao mais, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 3, pp. 1-6):



    “Com efeito, conforme o entendimento o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em relação ao Prejulgado nº 28, somente fazem jus às regras de transição previstas na Emenda Constitucional nº 41/2003, os servidores que já eram detentores de vínculo efetivo com a Administração Pública até a data fixada na referida emenda (31-12-2003). 



    Quanto aos servidores que tiveram seus empregos públicos transformados em cargos públicos, é, por igual, indispensável que a transformação tenha ocorrida dentro do mesmo marco temporal. O teor do prejulgado em questão:



    (...)



    Em que pese sustente o recorrente que o entendimento prolatado pelo TCE vai de encontro com a Súmula Vinculante 43 do STF, em verdade, as conclusões expostas nas linhas anteriores, estão em sintonia com a melhor exegese das disposições contidas na Emenda Constitucional nº 41/2003, cujo artigo 6º assim enuncia:



    (...)



    Nesse sentido, portanto, restou preservada a expectativa de direito daqueles que, à época da promulgação da emenda, já eram detentores de cargo efetivo. 



    Ocorre que o entendimento do termo “servidor no cargo de efetivo exercício” merece interpretação restritiva, de forma alcançar apenas os que vieram a titularizar cargo público até o termo fixado pelas regras de transição. 



    Isso porque, conforme entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a finalidade da regra de transição é a preservação da expectativa dos servidores públicos que ingressaram no serviço antes do advento das referidas Emendas, a serem inativados conforme as regras que, até tal evento, valiam para os servidores públicos de cargos efetivos[1]. 



    Portanto, não possível a utilização da regra de transição a servidor que, à época da alteração, sequer detinha expectativa de aposentadoria o segundo regramento anterior, pois, com a Emenda Constitucional 20/98, o regime previdenciário dos empregados públicos passou a ser obrigatoriamente o regime geral. 



    A esse respeito, é desta forma que vem decidindo o E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:



    (...)



    Dessa forma, diante de todo o exposto, deve prevalecer o entendimento estabelecido pelo TCE /PR em relação ao prejulgado n° 28. 



    Assim, voto pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do recurso interposto pela parte autora, mantendo-se a sentença de improcedência pelos seus próprios fundamentos.”



    Na espécie, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne à controvérsia acerca da contagem do tempo de serviço para todos os fins prestado sob o regime celetista, demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria. Incorporação de tempo de exercício em regime celetista. Abono de permanência. Legitimidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.272.833-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REGIME CELETISTA. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS-PRÊMIO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental improvido.” (ARE 684.517-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.9.2012).



    Ante o exposto, não conheço do agravo, quanto à matéria alcançada pelo tema 660 da sistemática de repercussão geral, nos termos do art. 932, III, do CPC, e 21, §1º, RISTF, por ser manifestamente incabível e, quanto ao mais, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que já fixados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente